Tribunal: STF
Processo: Rcl 32017
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    O objeto da presente Reclamação liga-se à fixação do percentual da Receita Corrente Líquida a ser adotado para o Município de Criciúma, a partir da modulação de efeitos das ADIs 4.357 e 3.425, bem como da vigência da EC 94/2016, pretendendo o Reclamante o reconhecimento da inconstitucionalidade do índice fixado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Pretende o reconhecimento do direito à manutenção do índice de 1%, resultante da opção feita nos termos do art. 97, § 2º, II, a do ADCT, ou a manutenção do índice médio dos anos 2012 a 2014, para efeitos no exercício financeiro de 2018.
    Ocorre que, em momento posterior, entrou em vigor a EC 99/2017, que alterou o art. 101 do ADCT, criando novo regime de fixação dos índices percentuais mínimos da Receita Corrente Líquida a serem depositados pelos entes públicos para pagamento de precatórios vencidos.
    Por conta da inovação legislativa específica, houve manifestação nos autos da autoridade Reclamada, com o seguinte teor:
    “Consoante já assentado nestes autos, a partir de 1º de janeiro de 2020 entrou em vigor a Resolução CNJ n. 303/2019 que trouxe nova regulamentação sobre a gestão de precatórios.
    Visando regulamentar o disposto no art. 101 do ADCT, que faculta aos Entes Devedores a apresentação de plano anual de pagamento em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela citada norma, o Conselho Nacional de Justiça fixou um calendário para o referido procedimento, consoante art. 64 da supramencionada resolução, que assim dispõe:
    Art. 64. A amortização da dívida de precatórios ocorrerá mediante o cumprimento do disposto nas subseções anteriores, conforme proposto em plano de pagamento apresentado anualmente pelo ente devedor ao Tribunal de Justiça, obedecidas as seguintes regras:
    I – O Tribunal de Justiça deverá comunicar, até o dia 20 de agosto, aos entes devedores o percentual da RCL que será observado a partir de 1º de janeiro do ano subsequente;
    II – Os entes devedores poderão, até 20 de setembro do ano corrente, apresentar plano de pagamento para o exercício seguinte prevendo a forma pela qual as amortizações mensais ocorrerão, sendo permitida a variação de valores nos meses de exercício, desde que a proposta assegure a disponibilização do importe total devido no período.
    § 1º O Tribunal de Justiça publicará os planos e pagamento homologados até 10 de dezembro;
    § 2º Não sendo apresentado o plano de que trata este artigo, as amortizações ocorrerão exclusivamente por meio de recursos orçamentários, conforme plano de pagamento estabelecido de ofício pelo Tribunal de Justiça.
    A fim de ser dado cumprimento ao inciso I do citado art. 64, a Assessoria de Precatórios promoveu os cálculos do percentual da Receita Corrente Líquida dos Entes insertos no Regime Especial de Pagamento, obedecidos os parâmetros fixados pela Constituição Federal e pela Resolução do Conselho Nacional de Justiça.
    No caso do Município de Criciúma segundo planilha acostada à fl. 2207, apurou-se que, para o exercício de 2021, o percentual devido das parcelas mensais do regime especial corresponde a 2,75% da sua RCL.
    Ressalte-se que, apesar de decisão proferida na Medida Cautelar na Reclamação n. 32017/SC autorizando o repasse de 1,3371% da RCL, o referido percentual não se mostra mais suficiente para assegurar a quitação da integralidade do débito até o término do regime especial (atualmente em 31/12/2024), o qual deveria ser reajustado para 2,11%, consoante assentado pelo Assessor de Precatórios à fl. 2208.
    Pelo exposto, oficie-se ao eminente Ministro Relator da Reclamatória n. 32017/SC para informar se com o advento da supramencionada Resolução n. 3030/2019 do Conselho Nacional de Justiça, permanece a liminar deferida, tendo em vista que o percentual fixado naquela decisão (1,3371% da RCL) encontra-se em patamar inferior ao necessário para quitação dos precatórios até o fim da moratória, consoante disciplinado pelo art. 59 da nova resolução.”
    O objeto da Reclamação é o patamar mínimo, entendendo o reclamante que a fixação em 2018 deveria observar o limite de 1% da EC 62/2009 ou o índice de 1,3371% (deferido na liminar), pois o TJSC não deveria considerar o mínimo necessário para a quitação em 5 anos por conta da modulação de efeitos e da EC 94/2016.
    Este patamar mínimo, para 2021, foi superado pela determinação da EC 99/2017, conforme regulamentação do CNJ. Não se fala em percentual mínimo, mas no necessário para quitar os débitos até dezembro de 2024, justamente o que queria o reclamante. E, agora, o índice fixado na liminar (1,3371%) não permite a quitação até 2024, nos termos da EC 99. 
    Vislumbra-se, assim, eventual prejuízo ao conhecimento do mérito do pedido, pois não há mais que se falar em fixação de valor mínimo em 2018, mas sim o índice necessário para a quitação do débito existente quando da elaboração anual do plano de pagamentos, com data limite de quitação o dia 31.12.2024, cumprindo-se o art. 101 do ADCT, conforme a redação dada pela EC 99/2017.
    Em vista de tais considerações, e da manifestação da autoridade reclamada, manifeste-se o reclamante sobre eventual interesse no julgamento do mérito da presente Reclamação, no prazo de 5 (cinco) dias.
    Intime-se.
    Brasília, 10 de dezembro de 2020
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente